Tribunal: STF
Processo: RE 77236
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-05
Data de publicação: 1974-03-05

Ementa:
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE
DESEMBARGADOR. COMPETE AO STF APRECIAR HABEAS CORPUS QUANDO A
AUTORIDADE, APONTADA COMO COATORA, E DESEMBARGADOR. PRECEDENTES. -
RECURSO CONHECIDO PARA CASSAR O ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCEDEU A
ORDEM DE HABEAS CORPUS. - CONVERSAO EX-OFFICIO DO PROCESSO EM PEDIDO
ORIGINARIO DE HABEAS CORPUS, PARA OPORTUNO JULGAMENTO.